Tribunal: TJSP
Processo: 2001736-48.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO. ORDEM PREJUDICADA.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado em favor de Willian, preso desde 10.9.2024, por furto. Questiona-se a conversão da prisão em flagrante em preventiva, alegando falta de fundamentação e desproporcionalidade, considerando a ausência de violência e a presunção de inocência. Requer a revogação da prisão preventiva ou medidas cautelares

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO. ORDEM PREJUDICADA.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado em favor de Willian, preso desde 10.9.2024, por furto. Questiona-se a conversão da prisão em flagrante em preventiva, alegando falta de fundamentação e desproporcionalidade, considerando a ausência de violência e a presunção de inocência. Requer a revogação da prisão preventiva ou medidas cautelares alternativas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva de Willian, considerando a alegada ausência de fundamentação e a desproporcionalidade da medida.
III. Razões de Decidir
3. O exame do mérito do habeas corpus está prejudicado, pois a ação penal foi julgada procedente, condenando Willian a um ano e dois meses de reclusão em regime aberto, com expedição de alvará de soltura.
4. Dispositivo e Tese
5. Ordem prejudicada.
Tese de julgamento: 1. A perda do objeto do habeas corpus em razão da sentença condenatória transitada em julgado.
Legislação Citada:
Código de Processo Penal, art. 312, caput; arte. 659.
Código Penal, art. 155, caput; arte. 71.
Constituição Federal, art. 15,III.
Lei Estadual 11.608/2003, art. 4o, § 9o, "a".